Tribunal: TJES
Processo: 5006650-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Indenização por Dano Moral; Tutela Provisória; Reajuste contratual; Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006650-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO PETRUNGARO

AGRAVADOS: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
e
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE OPERADORA. VALORES PRATICADOS. ABUSIVIDADE E EVENTUAL DISSONÂNCIA ENTRE TRABALHADORES EM ATIVIDADE E APOSENTADOS. INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Beneficiários ativos e inativos (como é o caso do agravante) do plano de saúde coletivo devem ser inseridos em plano único, tendo ambas as classes acesso às mesmas condições de cobertura e prestação de serviços, o que inclui, naturalmente, a igualdade no modelo de pagamento e no valor de contribuição,
“admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”
.
Igualmente, restou pacificado que
“
o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998,
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria
, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços,
da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”
. (Tema Repetitivo nº 1
.034)

2.
Importante ainda mencionar, no que se refere ao reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde supostamente fundado em faixa etária, que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 952, o c. STJ também firmou o entendimento de que tal é válido desde que:

“
(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
.

3. Ora, inexistem provas de que as agravadas estão impondo forma de custeio e valores dissonantes daqueles trabalhadores em atividade, ou que tais não estariam supostamente embasados, valendo consignar que o agravante
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano de assistência à saúde (e respectivas condições) vigente na época da aposentadoria.
A valer, as questões abordadas pelo agravante demandam profícua investigação probatória,
inclusive com a garantia de um contraditório eficaz, sendo a princípio inviável, em sede de cognição sumária, sem provas robustas, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006650-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO PETRUNGARO
AGRAVADO: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE OPERADORA. VALORES PRATICADOS. ABUSIVIDADE E EVENTUAL DISSONÂNCIA ENTRE TRABALHADORES EM ATIVIDADE E APOSENTADOS. INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Beneficiários ativos e inativos (como é o caso do agravante) do plano de saúde coletivo devem ser inseridos em plano único, tendo ambas as classes acesso às mesmas condições de cobertura e prestação de serviços, o que inclui, naturalmente, a igualdade no modelo de pagamento e no valor de contribuição,
“admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”
.
Igualmente, restou pacificado que
“
o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998,
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria
, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços,
da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”
. (Tema Repetitivo nº 1
.034)

2.
Importante ainda mencionar, no que se refere ao reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde supostamente fundado em faixa etária, que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 952, o c. STJ também firmou o entendimento de que tal é válido desde que:

“
(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
.

3. Ora, inexistem provas de que as agravadas estão impondo forma de custeio e valores dissonantes daqueles trabalhadores em atividade, ou que tais não estariam supostamente embasados, valendo consignar que o agravante
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano de assistência à saúde (e respectivas condições) vigente na época da aposentadoria.
A valer, as questões abordadas pelo agravante demandam profícua investigação probatória,
inclusive com a garantia de um contraditório eficaz, sendo a princípio inviável, em sede de cognição sumária, sem provas robustas, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006650-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

CESAR AUGUSTO PETRUNGARO

AGRAVADOS:

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
e
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CESAR AUGUSTO PETRUNGARO
,

haja vista estar inconformado com a decisão (ID 15755013, originário) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela”
proposta em desfavor de
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
e de
BRADESCO SAÚDE S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme fundamentação que segue:

In casu
, em sede de cognição sumária, pelos fatos narrados na inicial, entendo que o pedido liminar não merece ser deferido, uma vez que a parte autora afirma que houve uma mudança de empresas prestadoras do serviço de plano de saúde - o que faz com que não seja verossímil a alegação de que a nova empresa esteja vinculada aos valores praticados pela empresa anterior, não estando, portanto, preenchido o requisito da probabilidade do direito, o que prejudica a análise dos demais requisitos necessário para a concessão da medida liminar.

Em suas razões (ID 2996220, p. 01-27), o agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos: (i) foi funcionário da primeira agravada por mais de 31 anos ininterruptos, no período compreendido entre 1976 a 2007; (ii) nesse período, obteve o benefício de usufruir do plano de saúde oferecido pela primeira agravada, para o qual contribuía com um custo fixo mensal, independentemente dos serviços utilizados; (iii) quando do término do contrato de trabalho, em 27/06/2007, passou a custear o plano na condição de aposentado, ocasião em que, ilicitamente, começou haver cobrança conforme faixa etária e aplicação de reajustes nas mensalidades de forma mais gravosa do que aquela dos empregados em atividade; (iv) tal ilicitude foi reconhecida por ocasião do processo tombado sob o nº 0296302-22.2011.8.19.0001, proposta contra a primeira agravante e também em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S/A, oportunidade na qual restou determinada, desde que assumisse o pagamento integral da contribuição devida, a manutenção das mesmas condições oferecidas aos empregados em atividade; (v) destarte, até outubro/2021 arcava com o valor mensal de R$ 537,40; (vi) nada obstante, recebeu notificação de rescisão contratual por parte da Amil Assistência Médica Internacional S/A, pertinente ao contrato estabelecido com a primeira agravada, o qual englobou a carteira de ativos e inativos, passando o serviço de assistência a ser prestado pelo segundo agravado; (vii) com essa troca, houve acréscimo substancial em seu plano de saúde, o qual passou a ser de R$ 654,54 em outubro/2021 e de R$ 1.363,64 de novembro/2021 em diante; (viii) o segundo agravado se negou a enviar cópia do contrato firmado com a primeira agravada, a fim de que fosse compreendido o acréscimo, e; (ix) destarte, indubitável a ocorrência de aumento injustificável e abusivo, razão pela qual deve ser revisto o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
, mormente em razão da ausência de informações, valendo consignar, ademais, ser indevido o reajuste por faixa etária na hipótese.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.034 (REsp nº.s 1816482/SP, 1818487/SP e 1829862/SP), ocorrido em dezembro/2020, que buscava definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/1998, o c. STJ firmou o seguinte entendimento:

a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial.

b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.

c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.

Vê-se, assim, que beneficiários ativos e inativos (como é o caso do agravante) do plano de saúde coletivo devem ser inseridos em plano único, tendo ambas as classes acesso às mesmas condições de cobertura e prestação de serviços, o que inclui, naturalmente, a igualdade no modelo de pagamento e no valor de contribuição,
“admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”
.

Igualmente, restou pacificado que
“
o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998,
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria
, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços,
da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”
.

Importante ainda mencionar, no que se refere ao reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde supostamente fundado em faixa etária, que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 952 (REsp nº 1.568.244/RJ), ocorrido em dezembro/2016, o c. STJ também firmou o entendimento de que tal é válido desde que:

“
(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
.

Ora, inexistem provas de que as agravadas estão impondo forma de custeio e valores dissonantes daqueles trabalhadores em atividade, ou que tais não estariam supostamente embasados, valendo consignar que o agravante não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano de assistência à saúde (e respectivas condições) vigente na época da aposentadoria.

A valer, as questões abordadas pelo agravante demandam profícua investigação probatória, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz, sendo a princípio inviável, em sede de cognição sumária, sem provas robustas, o deferimento da tutela de urgência pretendida na origem.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006650-13.2022.8.08.0000

A
GRAV
ANTE:
CÉSAR AUGUSTO PETRUNGARO

A
GRAV
AD
OS
:
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A E BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo Agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O eminente Relator negou provimento ao recurso por entender que as questões suscitadas pelo Agravante demandam dilação probatória.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei, integralmente, o eminente Relator.

O Agravante tenta demonstrar que houve aumento injustificado e abusivo das mensalidades de seu plano de saúde.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.034 o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial.

b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.

c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.

Desse modo, o ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano de saúde e de serem preservadas as condições vigentes na época da aposentadoria.

Ademais, no presente caso, como ressaltado pelo eminente Relator, “
inexistem provas de que as agravadas estão impondo forma de custeio e valores dissonantes daqueles trabalhadores em atividade, ou que tais não estariam supostamente embasados, valendo consignar que o agravante não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano de assistência à saúde (e respectivas condições) vigente na época da aposentadoria
”.

De fato, não há elementos que justifiquem a imediata alteração do valor cobrado a título de mensalidade do plano de saúde, havendo necessidade do aprofundamento da instrução processual para que as questões suscitadas sejam devidamente esclarecidas.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.